Tribunal: TJDFT
Processo: 0722801-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722801-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA, LUCIANO ORNELAS CHAVES AGRAVADO: AMERICA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Niquito Chaves Empreendimentos Imobiliários S.A. e Luciano Ornelas Chaves contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0722306-44.2023.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 160627062, págs. 1-4). 2. Os agravantes sustentam, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida pleiteada, pois a realização da alienação fiduciária e a consolidação da propriedade dos imóveis podem agravar ainda mais a sua situação, evidenciado risco de dano grave, de difícil reparação. 3. Narram que foi celebrado negócio jurídico agravada em 26/2/2016 com a finalidade de desenvolver atividade hospitalar, uma vez que é médico. Porém, em 10/2/2023 soube que na região em que o empreendimento seria construído a atividade é vedada em razão da Lei Complementar Distrital no 718/2006, o que não era do seu conhecimento. 4. Sustentam que foram induzidos a erro pela agravada, fazendo-se necessária a suspensão imediata da alienação fiduciária até o julgamento do mérito, com a sua manutenção na posse dos imóveis, sob pena de ter que suportar ainda mais prejuízos decorrentes da conduta praticada pela agravada. 5. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 47667422 e no 47667423). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O Decreto-Lei no 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), estabelece em seu art. 3o, caput, que “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. Os agravantes informam que celebraram contrato com o intuito de desenvolver empreendimento imobiliário com destinação hospitalar, o qual seria submetido ao regime de incorporação imobiliária nos termos previstos na Lei Federal no 4.591/64, com a posterior instituição de condomínio edilício. 13. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 14. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia ensejar uma violação expressa ao Estado de Direito. 15. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1342431, 07046582520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. O pedido dos agravantes consiste na obtenção de tutela provisória de urgência. Logo, além da demonstração da probabilidade do direito, deve haver indícios mínimos do perigo de dano concreto e atual (iminente), além do risco de ocorrer situação grave, ao ponto de inviabilizar o exercício do direito, os quais não estão identificados no caso concreto. 17. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que tenham conduzido à onerosidade excessiva para uma das partes, necessitando da interferência do Poder Judiciário. 18. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso em análise. 19. A proibição de empreendimento de natureza hospitalar na região do imóvel adquirido pelos agravantes decorre de expressa previsão legal (LC no 718 de 27 de janeiro de 2006) a qual é anterior à celebração do contrato que se pretende a resolução (26/2/2016). 20. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 21. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 22. Apesar de posterior à data da celebração do contrato de compra e venda objeto da controvérsia, os princípios advindos da Lei supracitada são atemporais e podem ser aplicados na resolução de litígios dessa mesma natureza. 23. O art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 24. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão e a resolução contratual somente podem ocorrer de maneira excepcional e limitada. 25. Para a solução adequada da controvérsia, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a ocorrência iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a adoção das medidas pleiteadas. 26. Reitero que o contrato que embasa a ação de conhecimento foi celebrado em 26/2/2016 e a Lei Complementar Distrital que proíbe atividade hospitalar na região do imóvel é de 2006 (LC no 178/2006). 27. Do mesmo modo, seria possível identificar as restrições das atividades empresariais a serem desenvolvidas na região do imóvel, mediante simples consulta ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT (Lei Complementar no 803 de 25 de abril de 2009). 28. Incumbia aos agravantes a realização de pesquisas e diligências mínimas para averiguar eventuais particularidades da região quanto ao desenvolvimento das atividades empresariais pretendidas, o que afasta o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação alegado. 29. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 30. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 31. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 33. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO